Tribunal: TJMT
Processo: 1020418-69.2019.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020418-69.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), JOSE ROBERTO MACHADO - CPF: 413.380.229-20 (APELANTE), MARCELO ZANDONADI - CPF: 058.861.998-10 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO (convocada).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO DECORRENTE DE OPERAÇÕES COM ALGODÃO EM PLUMA. REGIME DE DIFERIMENTO. OPERAÇÃO “CRÉDITO PODRE”. INTERRUPÇÃO DO DIFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE AFASTAR A PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação cível interposto por produtor rural visando à desconstituição de lançamento fiscal consubstanciado no NAI nº 401010001362018144, com fundamento na suposta extinção do crédito tributário por recolhimento do ICMS na etapa subsequente da cadeia, mediante DARs individualizadas. Sentença de improcedência da demanda anulatória, sob o fundamento de ausência de comprovação da legalidade das operações e da extinção do crédito lançado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o recolhimento do ICMS por terceiro, na etapa subsequente, é suficiente para extinguir o crédito tributário do produtor autuado, diante da alegação de encerramento regular do diferimento; e (ii) é válida a interrupção do diferimento com exigência do tributo do produtor, quando constatadas irregularidades nas operações, no contexto da chamada "Operação Crédito Podre".

III. Razões de decidir

3. A ação anulatória impõe ao autor o ônus de produzir prova apta a elidir a presunção de legitimidade do lançamento tributário, nos termos do art. 373, I, do CPC e conforme reiterada jurisprudência do STJ.

4. Os documentos apresentados pelo apelante – guias de recolhimento em nome de terceiros, notas fiscais e planilhas – não possuem suficiência técnica para comprovar a efetiva realização das operações ou o vínculo direto entre as mercadorias vendidas e o recolhimento do tributo.

5. A autoridade fazendária identificou a simulação das operações e a utilização de empresas de fachada, como parte do esquema identificado na “Operação Crédito Podre”, revelando a inexistência de lastro fático e documental hábil a justificar o diferimento do imposto.

6. O art. 580 do RICMS/MT e o art. 5º, § 4º, da L. 7.098/1998 autorizam a interrupção do diferimento diante de operações irregulares, sendo legítima a cobrança do tributo ao remetente nas hipóteses de desconformidade documental e ausência de idoneidade dos beneficiários.

7. A tese de recolhimento “carga a carga” por terceiro carece de prova robusta e individualizada que vincule a operação originária com o pagamento do tributo, ônus que não foi cumprido.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "
1. A presunção de legitimidade do lançamento tributário somente pode ser afastada por prova documental robusta e individualizada apresentada pelo contribuinte. 2. Verificada a irregularidade das operações e a inidoneidade da documentação fiscal, é legítima a interrupção do regime de diferimento e a cobrança do ICMS do remetente.
"

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por José Roberto Machado contra a sentença proferida nos autos da ação anulatória de lançamento fiscal, ajuizada em face do Estado de Mato Grosso, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, mantendo-se o lançamento constante do NAI n.º 401010001362018144, sob o fundamento de que os documentos apresentados não seriam suficientes para comprovar a efetiva realização das operações, revelando-se, por conseguinte, insuficientes para elidir a presunção de legalidade do ato administrativo fiscal.

Em síntese, o apelante alega que realizou a venda de algodão à empresa Vigor Comércio de Cereais, com diferimento do ICMS, nos termos do CFOP 5118, tendo a adquirente promovido a revenda da mercadoria, de forma interestadual, à empresa Midas Trading (SP). Afirma que, nesta etapa, houve o encerramento do diferimento e, consequentemente, o recolhimento do imposto devido pela responsável na nova fase da cadeia de circulação.

Aduz, ainda, que os recolhimentos foram efetuados “carga a carga”, por meio de DARs vinculadas a cada operação interestadual, razão pela qual entende inexistir débito fiscal em seu nome.

Com base nesses argumentos, sustenta que o pagamento do imposto acarretou a extinção do crédito tributário, nos termos do art. 156, inciso I, do Código Tributário Nacional, bem como que a responsabilidade pelo recolhimento caberia à empresa que realizou a saída interestadual, nos moldes do RICMS/MT, notadamente o disposto no Anexo VII e no art. 580, inciso III.

Alega, por fim, que a autuação fiscal é indevida, porquanto não se aplica ao caso a lógica da denominada “Operação Crédito Podre”, visto que, diversamente das hipóteses típicas dessa investigação, houve o efetivo recolhimento do imposto.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugna pelo desprovimento do recurso, aduzindo que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, a qual somente poderia ser afastada mediante prova inequívoca por parte de quem alega a sua nulidade.

Sustenta que o autor não juntou aos autos qualquer documento novo apto a infirmar o lançamento fiscal, limitando-se a reproduzir as mesmas peças anteriormente analisadas no procedimento administrativo, sem comprovar a efetiva realização das operações comerciais nem o pagamento do tributo alegadamente recolhido na etapa subsequente.

O Ministério Público Estadual, instado a se manifestar, consignou não vislumbrar interesse público a justificar sua intervenção no feito, com base no disposto no art. 178 do Código de Processo Civil, razão pela qual deixou de emitir parecer, conforme manifestação constante dos autos sob o ID 302700364.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de apelação interposta por JOSÉ ROBERTO MACHADO em face do ESTADO DE MATO GROSSO, nos autos de ação anulatória por meio da qual se pretende desconstituir o lançamento fiscal consubstanciado no NAI n.º 401010001362018144, originado de operações envolvendo algodão em pluma realizadas sob o regime de diferimento do ICMS.

A controvérsia submetida à apreciação judicial cinge-se à possibilidade de desconstituição do referido lançamento fiscal, lavrado em desfavor do apelante, sob o fundamento de omissão no recolhimento do ICMS incidente sobre as mencionadas operações, conforme previsto no Regulamento do ICMS do Estado de Mato Grosso – RICMS/MT.

O apelante sustenta, em apertada síntese, que o débito tributário lançado seria indevido, pois o ICMS teria sido recolhido por terceiro (a empresa adquirente da mercadoria), na etapa subsequente da cadeia comercial, por ocasião da saída interestadual do produto. Afirma que o diferimento foi encerrado corretamente e que o tributo foi recolhido “carga a carga”, mediante DARs individualizadas, o que configuraria a extinção do crédito tributário, nos termos do art. 156, inciso I, do Código Tributário Nacional.

Todavia, a tese recursal não merece prosperar.

Inicialmente, cumpre destacar que, tratando-se de ação anulatória de lançamento tributário, recai sobre o contribuinte, autor da demanda, o ônus da prova, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Com efeito, a jurisprudência consolidada reconhece que os lançamentos tributários, enquanto atos administrativos típicos, gozam de presunção relativa de legitimidade, veracidade e legalidade. Nesse sentido, destaca-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme se observa:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. REEXAME DE PROVA . IMPOSSIBILIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. AFASTAMENTO . ÔNUS DA PROVA. 1. Consoante enuncia a Súmula 282 do STF, não se conhece de recurso especial quando não prequestionados os dispositivos tidos por violados. 2 . A revisão da conclusão consignada no acórdão recorrido de que a parte autora não logrou comprovar o fato constitutivo do direito invocado demanda necessário reexame de prova, o que é vedado em sede do especial, em face do óbice da Súmula 7 desta Corte. 3. Em ação anulatória, compete ao autor contribuinte produzir prova tendente a afastar a presunção relativa de legitimidade de que goza o auto de infração atacado. Precedentes . 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1089052 RS 2017/0089781-3, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 18/02/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2020)

No caso concreto, a documentação acostada aos autos pelo apelante — composta, essencialmente, por notas fiscais de venda, guias DAR de recolhimento e planilhas demonstrativas (Id ́s 289383413 a 289383418) — não possui suficiência técnica e probatória para afastar o lançamento fiscal impugnado.

Na realidade, tais documentos apenas reproduzem os mesmos elementos analisados no procedimento administrativo fiscal, conforme se extrai da manifestação da autoridade fazendária (Id. 289383445 - pág. 10), não havendo, portanto, qualquer prova nova ou superveniente capaz de infirmar a presunção de legitimidade do lançamento tributário.

Neste ponto, destaca-se a manifestação do fisco quanto a análise dos referidos documentos:

[...] Os documentos juntados ao processo provam de forma inequívoca que a relação comercial estabelecida, através das notas fiscais do produtor JOSÉ ROBERTO MACHADO com empresa Vigor Comércio de Cereais, destinatária das mercadorias, na realidade não ocorreram. O recebimento de pessoa estranha, na relação comercial, MIDAS TRADING COM IMP EXPORTAÇÃO, de SÃO PAULO – SP, CNPJ: 16.539.338/0001-56, a qual efetuou todos os pagamentos ao produtor, só confirma que a empresa Vigor Comércio de Cereais foi um meio utilizado, para a comercialização daqueles produtos sem o recolhimento do ICMS. (Id. 289383445 - Pág. 10).

Assim, a simples existência de notas fiscais e guias de recolhimento em nome de terceiros, sem a devida comprovação da efetiva realização das operações mercantis e do vínculo entre a mercadoria e o tributo supostamente recolhido, não é suficiente para extinguir o crédito tributário lançado.

É indispensável, nesse ponto, que a parte comprove, de maneira rastreável e individualizada, que o ICMS recolhido na etapa subsequente se refere exatamente às mercadorias oriundas da operação original autuada, o que não ocorreu.

O artigo 580 do RICMS (Decreto Estadual nº 2.212/14), prevê que o diferimento do ICMS pode ser interrompido, devendo o imposto ser exigido antecipadamente, quando for constatado pelo Fisco estadual irregularidades nas operações comerciais que impossibilitem o lançamento e/ou o pagamento do imposto nos momentos indicados na legislação estadual, vejamos:

Art. 580 Salvo disposição expressa em contrário, interrompem o diferimento nas hipóteses previstas no Anexo VII deste regulamento, bem como nos demais atos da legislação tributária:

I – a saída da mercadoria com destino a consumidor ou usuário final, inclusive pessoa de direito público ou privado não contribuinte;

II – a saída da mercadoria, cujo remetente ou destinatário não esteja devidamente inscrito no Cadastro de Contribuintes do ICMS, ou esteja irregular perante o fisco Estadual; (cf. artigo 17-H da Lei n° 7.098/98, acrescentado pela Lei n° 9.425/2010)

II - B - o deslocamento da mercadoria entre estabelecimentos do mesmo titular, quando o destinatário estiver localizado em outra unidade da Federação, hipótese em que deverão ser atendidas, conforme o caso, as disposições dos artigos 580-A, 580-A-1 e 580-B; (Redação dada pelo Decreto nº 1196/2024)

III – qualquer outra saída ou evento que impossibilite o lançamento do imposto nos momentos expressamente indicados, ressalvado o disposto no § 2° deste artigo.

IV - emissão da respectiva Nota Fiscal com destaque do imposto.

[...].

Igualmente, o artigo 5º, § 4º, da Lei n. 7.098/98, cumulados como os artigos 35-A e 35-B da mesma legislação, prevê a possibilidade de não ser reconhecido o benefício fiscal, quando for apurado pela autoridade fazendária, mediante processo administrativo, a irregularidade da operação, transcrevo:

Art. 5º Os benefícios fiscais serão concedidos ou revogados na forma e atendendo às disposições estabelecidas no artigo 155, § 2º, inciso XII, alíneag,da Constituição Federal.

[...] § 4º Observado o disposto no Parágrafo único do Art. 24 e nos Arts. 35-A e 35-B, não se reconhecerão isenção, crédito, redução de base de cálculo, outras desonerações integrais ou parciais, ou qualquer outro benefício fiscal à operação ou prestação de serviço irregular ou que não estiver acobertada por documento fiscal idôneo e regular. (Redação acrescida pela Lei nº 9226/2009)

Além disso, o artigo 18-A da Lei n.º 7.098/98 autoriza, na operação acobertada pelo diferimento, a cobrança do imposto do vendedor, nas seguintes hipóteses:

Art. 18-A São, também, solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, especialmente:

I - o possuidor das mercadorias ou bens, como aquele que as tenha fornecido, quando encontrados em situação fiscal irregular;

II - o emitente de documento fiscal gracioso, com aquele que o tenha utilizado, relativamente ao aproveitamento de crédito destacado em documento que não corresponda a uma efetiva operação ou prestação;

III - o remetente, com os operadores subseqüentes, relativamente às operações por estes promovidas, com as mercadorias ou bens saídos de seu estabelecimento sem documentação fiscal; [...]”

Ademais, a alegação de que o imposto teria sido recolhido por terceiro (empresa adquirente), sem que haja comprovação documental da realização efetiva da operação, da idoneidade da empresa e do pagamento do preço pactuado, esbarra na lógica da própria “Operação Crédito Podre”, mencionada pela autoridade fiscal.

Esta operação, no contexto do qual se originou o NAI em exame, apurou a utilização de estruturas empresariais simuladas e notas fiscais inidôneas com o objetivo de gerar créditos indevidos de ICMS. Neste ponto, destaca-se trecho do relatório fiscal constante da Ordem de Serviço nº 2.326.518.3, EPROCESS 5479529/2018, anexo ao NAI nº 401010001362018144:

[...] Os produtores rurais mato-grossenses foram identificados pela Gerência de monitoramento e suporte à fiscalização de transito (SUCIT), como beneficiários econômicos da fraude perpetrada pela empresa: Vigor Comércio de Cereais, juntamente com as demais empresas de fachada, geradoras de créditos fiscais podres. Na Comunicação Interna nº 095/2016 de 21 de outubro de 2016, anexada ao inquérito policial já trazia essa informação, e ainda, apontada que os produtores mato-grossenses estavam comercializando sua produção sem a emissão de documentos fiscais e sem a retenção da contribuição para o FACS e FETHAB. Inclusive suspeitava-se que a fraude estivesse sendo articulada por alguma grande corretora existente no mercado, capaz de conectar um grande numero de adquirentes em outras unidades da federação com os produtores rurais do Estado a oferecer respaldo financeiro à operação de compra e venda. (Id. 289383445 - Pág. 9).

Assim, sem a comprovação da efetividade da cadeia mercantil e financeira e diante da ausência de documentos que demonstrem, com precisão, a extinção do crédito tributário lançado, não há como acolher a tese autoral. Reitere-se que o recolhimento do imposto por terceiro somente pode ser reconhecido como causa extintiva do crédito se houver prova robusta do nexo entre a operação originária e o recolhimento, o que não se verifica no caso concreto.

O Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em casos análogos, manteve este posicionamento, vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – AUTO DE INFRAÇÃO – PRODUTOR RURAL – VENDA DE ALGODÃO EM PLUMA DECLARADA IRREGULAR PELA FISCO ESTADUAL – OPERAÇÃO “CRÉDITO PODRE” – AUSÊNCIA DE DOCUMENTO HÁBIL A COMPROVAR A LEGALIDADE DA TRANSAÇÃO MERCANTIL – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – DEVIDA A INTERRUPÇÃO DO DIFERIMENTO DO ICMS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – MAJORAÇÃO NA SEARA RECURSAL (ARTIGO 85, §11º, DO CPC) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. No caso de operações interna de venda de algodão em pluma pelo produtor rural, o lançamento do imposto poderá ser diferido para o momento em que ocorrer a sua saída para o exterior ou outra unidade da Federação. O diferimento do tributo é interrompido se for constatada a irregularidade na operação de venda e não for possível o lançamento/recolhimento do imposto nos momentos expressamente indicados da legislação nas operações regulares. Em sendo interrompido do diferimento o ICMS pode ser cobrado do produtor rural o pagamento que deveria ter sido recolhido de forma antecipada pelo vendedor. Diante da licitude do lançamento tributário realizado por meio de aviso de cobrança, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente a ação que visa a sua anulação. Nos termos do art. 85, §11º, do CPC, ao julgar o Recurso, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não podendo ultrapassar o percentual máximo disposto nos §§ 2º e 3º, do art. 85, do CPC.

(TJ/MT. N.U 1003569-55.2020.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 31/10/2024, Publicado no DJE 31/10/2024)

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – PRODUTOR RURAL OPTANTE PELO REGIME DO DIFERIMENTO – VENDA DE ALGODÃO EM PLUMA – COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS À EMPRESA DE FACHADA – FISCALIZAÇÃO ORIUNDA DA “OPERAÇÃO CRÉDITO PODRE” – AUSÊNCIA DE DOCUMENTO HÁBIL A COMPROVAR A LEGALIDADE DA TRANSAÇÃO MERCANTIL – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – DEVIDA A INTERRUPÇÃO DO DIFERIMENTO DO ICMS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Interrompe o diferimento do ICMS, “qualquer outra saída ou evento que impossibilite o lançamento do imposto nos momentos expressamente indicados, ressalvado o disposto no § 2º deste artigo” (art. 580, III, do RICMS. 2. Não tendo o agente cumprido o ônus que lhe competia, qual seja, demonstrar inequivocamente a regularidade da transação, se mostra devida a interrupção do diferimento do ICMS. 3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ/MT. N.U 1000749-80.2021.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/08/2024, Publicado no DJE 22/08/2024)

De se notar que, o trabalho de auditoria e a análise de operações incompatíveis com os documentos fiscais emitidos, são práticas fiscalizatórias admitidas e corriqueiras, própria do poder de fiscalização do Estado, devendo ser aferidas dentro dos parâmetros da razoabilidade e da presunção relativa de legitimidade dos atos administrativos, que nesta hipótese não foram infirmadas.

A ausência de prova produzida pelo apelante compromete a tese defensiva, pois impossibilita a verificação de eventuais irregularidades no procedimento fiscal. O posicionamento do Superior Tribunal de Justiça tem sido firme no sentido de que o contribuinte que alega a nulidade de autuação fiscal deve trazer aos autos elementos concretos que demonstrem erro na atuação administrativa.

A propósito:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIO DE DÉBITO FISCAL. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA . CONTRIBUINTE. [...] 4. A fundamentação utilizada pelo Tribunal a quo não se molda à jurisprudência do STJ, pois inverteu o ônus da prova na desconstituição do crédito tributário, imputando à Fazenda Pública incumbência da qual se reveste o contribuinte . Hipótese em que, diante da presunção de legalidade e de legitimidade do crédito tributário, cabe ao contribuinte, autor da apontada ação anulatória de débito fiscal, fazer prova capaz de afastar tal presunção. 5. Com efeito, compete à Corte de origem sopesar o ônus da prova partindo de premissa inversa, no sentido de que o contribuinte tenha feito prova apta a ilidir o lançamento tributário. 6 . Recurso Especial parcialmente provido.

(STJ - REsp: 1821428 PB 2019/0146059-3, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 01/10/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2019)

Desta forma, no caso concreto, restou evidente, pelo conjunto fático-probatório, que o apelante não trouxe elementos concretos que demonstrem erro na atuação administrativa, razão pela qual a sentença deve ser mantida quanto à validade do lançamento tributário.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por JOSÉ ROBERTO MACHADO, para manter a sentença de improcedência que julgou válida a autuação fiscal consubstanciada no NAI n.º 401010001362018144, por ausência de prova nova e idônea capaz de elidir a presunção de legitimidade do lançamento tributário.

Nos termos do art. 85, § 11º, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em favor do apelado em 1% (um por cento) sobre o valor fixado na origem, observados os limites legais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025